Tribunal: TJDFT
Processo: 0013088-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 300 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA AINDA NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO RITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.136 (Tema 300).
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
III – Agravo interno não provido.